Tribunal: TJDFT
Processo: 0730410-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Processo : 0730410-57.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 242828241 dos autos originários n. 0711507-39.2023.8.07.0001), que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária do executado, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: Nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar que os valores são impenhoráveis. Destarte, por regra, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para cumprir as suas obrigações, exceto as restrições previstas em lei (art. 798 do CPC), o que lhe imputa o ônus de provar a impenhorabilidade da verba, a fim de elidir a constrição patrimonial. Ocorre que, para a hipótese, os documentos colacionados pelo executado não demonstram, à saciedade, que os valores são destinados à sua subsistência, a fim de ser beneficiado pela impenhorabilidade do art. 833, IV[i], do CPC. Observo que o executado possui três fontes de renda, o estágio, pensão alimentícia e ainda faz trabalhos avulsos, sendo que, para o mês de junho/25, recebeu R$ 1.210,00, R$ 1.335,00, R$ 1.198,00, R$ 2.617,77, R$ 776,57 (ID. 241963734 e ID. 241963738 e ID. 241963739), fora a pensão alimentícia que, segundo declaração de ID. 241963744, seria de R$ 200,00, mas não há comprovante de recebimento (transferência, pix, recibo) que ateste o valor da pensão alimentícia. Os valores somados, reflete ganho de R$ 7.336,57, no mês de junho. Assim, o valor penhorado, R$ 683,89, representa menos de 10% dos rendimentos líquidos recebido pelo executado no mês de junho/2025, valor que foi bloqueado em conta corrente e, portanto, não deve ser considerado, no meu sentir, como reserva e, por outro lado, não compromete o mínimo existencial do autor, que pode usar, para seu sustento, a quantia de R$ 6.652,68, valor muito superior à média nacional, por família. Outrossim, em se tratando de valores penhorados, via SISBAJUD, mesmo quando considerados irrisórios, frente o valor da dívida, admite-se o bloqueio, conforme já decidiu o TJDFT: [...] Com relação à expedição de ofício ao CAGED, não se sustenta, porquanto o vínculo empregado do devedor, na condição de estagiário, é o Senado Federal, e os extratos bancários provaram que as demais verbas recebidas, o são de fontes diversas, o que corrobora a alegação de que realizada trabalhos avulsos. Nesse passo, uma vez que a diligência se mostra inútil ao desiderato almejado, cumpre não a acolher. Nesses termos, mantenho a penhora e indefiro o pedido de expedição de ofício ao CAGED. À Secretaria para, de imediato, transferir os valores bloqueados, via SISBAJUD, para uma conta judicial vinculada ao Juízo. No mais, preclusa esta, intime-se o credor para informar os dados bancários, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, libere-se para o exequente os valores depositados em Juízo. O agravante alega que os valores penhorados, no total de R$ 683,69, são de natureza alimentar, oriundos de estágio, serviços autônomos e pensão alimentícia. Sustenta a impenhorabilidade da quantia, nos termos do art. 833, IV e X, e art. 836 do CPC, por estar abaixo do limite de 40 salários mínimos e por comprometer o mínimo existencial. Defende que a manutenção da constrição afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ser insignificante para a satisfação do crédito, que ultrapassa R$ 19.000,00. Argumenta que a decisão agravada violou o contraditório, ao presumir suficiência financeira com base em extratos bancários de um único mês, sem considerar os gastos correntes do agravante. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade da verba. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Inicialmente, necessário registrar que o REsp 2.015.693/PR e o REsp 2.020.425/RS foram afetados para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos (Tema 1.285 do STJ), cuja questão submetida a julgamento é “Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos”. Contudo, ainda não houve julgamento do Tema Repetitivo 1285, e a determinação de suspensão abrange apenas “os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ”. Dito isso, cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) É certo que, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Nesse contexto, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confiram-se os seguintes precedentes: [...] II - Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda. ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023) [...] III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023) No caso, houve o bloqueio da quantia de R$ 683,69, em junho/2025, em contas bancárias do agravante no Bradesco, Banco do Brasil, Banco Inter e Nu Pagamentos (id. 241079259 na origem). A parte alega que o valor constrito está abaixo do limite de 40 salários mínimos e compromete o mínimo existencial. Todavia, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a parcela penhorada tem a intenção de poupar. Além disso, consoante o entendimento jurisprudencial, na esteira do que sinaliza o Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, até afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise em cada caso de suas circunstâncias. Outrossim, em mais recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Na espécie, como observado pelo juízo de origem, “o executado possui três fontes de renda, o estágio, pensão alimentícia e ainda faz trabalhos avulsos, sendo que, para o mês de junho/25, recebeu R$ 1.210,00, R$ 1.335,00, R$ 1.198,00, R$ 2.617,77, R$ 776,57 (ID. 241963734 e ID. 241963738 e ID. 241963739), fora a pensão alimentícia que, segundo declaração de ID. 241963744, seria de R$ 200,00, mas não há comprovante de recebimento (transferência, pix, recibo) que ateste o valor da pensão alimentícia. Os valores somados, reflete ganho de R$ 7.336,57, no mês de junho”. Nesse contexto, como o valor de R$ 683,69 representa menos de 10% dos rendimentos líquidos do agravante no mês de junho/2025, a importância constrita não compromete o mínimo existencial do devedor, porquanto ainda lhe resta a quantia de R$ 6.652,68 para seu sustento. Ante o exposto, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o perigo da demora, pois o juízo a quo determinou aguardar-se preclusão da decisão. De todo modo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator